Tribunal: STF
Processo: RE 165712
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Civil.
Desistencia da ação, antes do julgamento do R.E.
Embargos declaratorios para sua homologação.
1.  Havendo uma das recorridas, ora embargante, antes mesmo do
julgamento do Recurso Extraordinário,  desistido  da  impetração
do Mandado  de Segurança, e de ser homologada essa desistencia,
ficando, quanto a ela, prejudicado o R.E.
2.  Embargos Declaratorios recebidos para tais fins, nos termos do voto
do Relator, subsistindo o acórdão embargado, quanto as demais
recorridas, não embargantes.